Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722065-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO TEMA 1.142/STF (RE 1.309.081). ART. 1.030, II, CPC. JULGAMENTO MODIFICADO. 1. A Suprema Corte, nos autos do RE 1.309.081 (Tema 1.142), reafirmou sua jurisprudência dominante, no sentido de ser vedado o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, por violar o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. 2. No caso concreto, a sentença proferida na ação coletiva condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados em futura liquidação de sentença, já que naquele momento era inviável aferir quantitativamente o direito de cada um dos substituídos pelo SINDIRETA/DF. Todavia, a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento exige a prévia liquidação do julgado para auferir o proveito econômico obtido com a sentença coletiva, não se confundindo com o proveito econômico da execução individual, a fim de evitar o indevido bis in idem, em razão da probabilidade de manejo de várias ações individuais. 3. Diante da tese firmada no Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA), o julgamento deve ser modificado para excluir a cobrança dos honorários da fase de conhecimento estabelecidos na ação coletiva. 4. Em rejulgamento, Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do CPC, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, uma vez que cada uma das execuções de substituídos se revela autônoma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 100, § 8o, da Carta Magna, alegando que a vedação do fracionamento se refere à impossibilidade de expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor em uma mesma ação, acrescentando que, em relação aos honorários advocatícios, são limitados os de natureza contratual, e que no caso em exame a verba perseguida tem natureza sucumbencial. Afirma ser possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos individuais de sentença coletiva. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à assinalada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o especial no que se refere à indicada contrariedade aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do CPC, uma vez que a conclusão firmada pelo órgão julgador está em conformidade com a orientação do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. No julgamento do RE 1.309.081(Repercussão Geral - Tema 1.142), entendeu-se que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.927/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 24/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081/MA (Relator Min. Presidente, DJ-e de 18/6/2021) - Tema 1142, concluiu que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019